Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-85.2021.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FRANCISCA ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 357.133.188-50 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FRANCISCA ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 357.133.188-50 (RECORRIDO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1004767-85.2021.8.11.0086 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

FRANCISCA ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA / TELEFONICA BRASIL S.A

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A/ FRANCISCA ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a promovente FRANCISCA ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA postula declaração de inexistência de débito total de R$ 120,83 (cento e vinte reais e oitenta e três centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura no período de 09/2019 à 03/2020, bem como a utilização dos serviços de telefonia, conforme extrai-se da fatura anexada a contestação, bem como a empresa promovida anexou aos autos gravação da contratação em Recurso Inominado.

3.
No mesmo sentido, a empresa promovida anexou na contestação aos autos faturas inadimplida, o que comprova a utilização dos serviços pela Recorrida.

4.
Dessa forma, entendo que a cobrança realizada pela empresa promovida é regular e não há ato ilícito indenizável praticado, a qual agiu no exercício regular de direito ao incluir o nome da promovente no rol de inadimplentes.

5.
Esse D. Juízo não pode ignorar a existência de provas cabais a comprovar a regularidade da cobrança realizada e a ausência de verossimilhança na narrativa da parte Recorrida.

6.
Improcedência da ação é medida impositiva.

7.
Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a promovente FRANCISCA ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA postula declaração de inexistência de débito total de R$ 120,83 (cento e vinte reais e oitenta e três centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial.

Inconformada, a Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Já a Recorrente FRANCISCA ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA, nas suas razões recursais postula pela majoração da condenação em indenização por danos morais.

Os Recorridos em contrarrazões refutam os respectivos recursos interpostos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Os Recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa promovida comprova a regularidade da cobrança questionada pela promovente.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela promovida demonstram a comprovação do vínculo jurídico com a promovente, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura
no período de 09/2019 à 03/2020.

No mesmo sentido, a empresa promovida anexou aos autos as faturas e tela que comprova a utilização do serviço, bem como anexou aos autos comprovação da contratação por gravação telefônica.

Por tais motivo, entendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, e a promovida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela empresa não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido.

A narrativa constante da inicial conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

De igual modo, não há como ignorar que a promovida deturpou com a verdade, essencialmente, quando afirmou data de pedido de cancelamento e as provas comprovam a utilização da linha em período posterior, sendo evidente que a parte busca indenização em plena má-fé, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual.

Assim, tendo a promovida demonstrado que o débito é legítimo, porquanto o serviço teria sido devidamente contratado pelo Recorrido.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Recorrido, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta, as quais impedem todos os prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal jamais irá admitir.

Posto isso,
CONHEÇOS
dos Recursos interpostos, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. para reformar a sentença de origem no objetivo julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial e condeno a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC)
, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela promovente FRANCISCA ROSIANE LIMA DE OLIVEIRA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a Telefônica, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022